Tribunal: TJDFT
Processo: 0721970-11.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSOS DEFENSIVOS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. LEI No. 11.343/2006. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. PRELIMINAR REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. DEPOIMENTO POLICIAL. FORÇA PROBATÓRIA. HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. AUSÊNCIA DE VENDA. IRRELEVÂNCIA. ART. 33, CAPUT, DA LEI No 11.343/06. CRIME DE AÇÃO MÚLTIPLA. GUARDA E ARMAZENAMENTO DE ENTORPECENTE. FINALIDADE DE DIFUSÃO ILÍCITA. DEMONSTRAÇÃO. ACERVO PROBATÓRIO. ELEMENTOS SUFICIENTES À COMPROVAÇÃO DO DELITO DE NARCOTRAFICÂNCIA E DA ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. FIXAÇÃO DA REPRIMENDA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSIÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE DA BENESSE. CONCURSO MATERIAL. CUMULAÇÃO DAS PENAS APLICADAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Subsistindo os requisitos da decretação da prisão preventiva, não merece prosperar o pedido de concessão do direito de recorrer em liberdade, mormente quando os réus permaneceram presos durante todo o curso do processo, inexistindo mudança fática a ensejar sua soltura.
2. Depoimentos prestados por agentes policiais que, em processo de investigação policial germinada de denúncias, foram acionados para verificar a notícia de ocorrência de situação delituosa na localidade, deparando-se com flagrante, têm presunção de legitimidade e são dotados de fé pública, notadamente quando, uma vez colhidos sob o crivo do contraditório e ampla defesa, mostram-se harmônicos entre si e coerentes com o conjunto probatório colacionado aos autos, merecendo, portanto, credibilidade como elemento de convicção.
3. Tratando-se o tipo penal do art. 33, caput, da Lei no 11.343/06, de crime de ação múltipla, basta a comprovação de qualquer das condutas ali descritas para que haja tráfico ilícito de entorpecentes (‘ter em depósito, guardar’), sendo irrelevante a inexistência concreta de venda.
4. Comprovadas a materialidade e a autoria da prática dos crimes de tráfico e de associação para o tráfico de drogas, tem-se por inviável o acolhimento do pedido de absolvição dos réus por ausência de provas aptas a embasar a condenação (CPP, art. 386, inciso VII), mostrando-se irrepreensível o decreto sentencial condenatório imposto na origem.
5. A causa especial de diminuição da pena pelo tráfico privilegiado, conforme previsto no art. 33, §4o, da Lei 11.343/2006, exige que o apenado preencha, cumulativamente, todos os requisitos autorizadores para o usufruto da benesse, pressupondo que seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas e nem integre organização criminosa, inocorrente na hipótese.
6. Consoante entendimento jurisprudencial firmado pela e. Corte Superior de Justiça, a condenação pelo crime de associação para o tráfico configura circunstância que, por si só, constitui óbice à aplicação da causa de diminuição da pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei de Drogas.
7. Apresentando-se escorreitos os critérios legais que nortearam a dosimetria das penas impostas aos réus acima do mínimo legal, não merece qualquer reparo a r. sentença, devendo ser mantida a fixação do regime fechado para início do cumprimento da reprimenda se ausentes as condições necessárias para a imposição de regime mais brando.
8. Consoante disposição contida no artigo 69 do Código Penal, se o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, resta configurado o concurso material, determinando a cumulação/somatório das penas impostas aos crimes cometidos
9. Apelações criminais conhecidas e não providas. Preliminar rejeitada.